Tribunal: TJDFT
Processo: 0005892-23.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005892-23.2016.8.07.0012 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO VIEIRA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA. DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATAQUE COM A VÍTIMA COCHILANDO. INDÍCIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. O crime de homicídio, na forma tentada, praticado, em tese, aproveitando-se de momento em que a vítima cochilava, configura, a princípio, delito qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito na fase de pronúncia, quanto à configuração plena de circunstância qualificadora, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, asseverando que o julgamento do Tribunal do Júri deve ser anulado, por ter sido manifestamente contrário às provas dos autos, porquanto entende que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser extirpada da pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “O crime ocorreu de forma inopinada, já que cometido, em tese, aproveitando-se de momento em que a vítima cochilava” (ID 14709768). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porque a decisão acerca da sua caracterização ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/3/2019). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027